Tribunal: TJSP
Processo: 0033953-80.2013.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO ACENADO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0033953-80.2013.8.26.0007; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELOS OCUPANTES DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 446/456, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COMO POR ELES INTENTADO, SENDO, POR OUTRO LADO, DADO PROVIMENTO AO APELO COMO MOVIMENTADO PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE, CONFORME TIRADOS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE QUE O ENTENDIMENTO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELOS OCUPANTES DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 446/456, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COMO POR ELES INTENTADO, SENDO, POR OUTRO LADO, DADO PROVIMENTO AO APELO COMO MOVIMENTADO PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE, CONFORME TIRADOS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE QUE O ENTENDIMENTO ADOTADO NOS AUTOS IMPLICOU EM CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DOS DEMANDADOS – ALEGAÇÃO DE QUE SE MOSTRA DE RIGOR A PRESTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO AOS ORA INCONFORMADOS, POR VALORES RELATIVOS AO QUANTO DESPENDIDO COM BENFEITORIAS NECESSÁRIAS PROMOVIDAS NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO ACENADO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.